Tribunal: TJMT
Processo: 1000203-69.2021.8.11.0084
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Recurso Inominado no 1000203-69.2021.8.11.0084.
Origem: Juizado Especial Cível de Apiacás.
Recorrente: DIOMAR DE SOUZA DOS SANTOS.
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Data do Julgamento: 30/05/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE – REJEITADAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA - DISCORDÂNCIA DOS VALORES COBRADOS NA FATURA DE MARÇO DE 2021 - HISTÓRICO DE CONSUMO VARIADO - COMPROVAÇÃO - ALEGADA COBRANÇA DESARRAZOADA DAS FATURAS - AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.
2. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.
3. O recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrado o ato ilícito praticado pela recorrida.
4. O valor questionado pelo recorrente corresponde ao seu real consumo de energia, não estando configurado o alegado consumo atípico. A variação média do consumo de energia elétrica, por si só, não importa em reconhecimento de falha no medidor.
5. Inexistindo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais e no deferimento da declaração de inexistência dos débitos.
6. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000203-69.2021.8.11.0084
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIOMAR DE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 830.547.151-91 (RECORRENTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE – REJEITADAS -
FORNECIMENTO DE ENERGIA -
DISCORDÂNCIA DOS VALORES COBRADOS NA

FATURA DE MARÇO DE 2021 - HISTÓRICO DE CONSUMO VARIADO - COMPROVAÇÃO - ALEGADA COBRANÇA DESARRAZOADA DAS FATURAS - AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

3.

O recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrado o ato ilícito praticado pela recorrida.

4.

O valor questionado pelo recorrente corresponde ao seu real consumo de energia, não estando configurado o alegado consumo atípico. A variação média do consumo de energia elétrica, por si só, não importa em reconhecimento de falha no medidor.

5.

Inexistindo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais e no deferimento da declaração de inexistência dos débitos.

6.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023